Tribunal: STF
Processo: AI 459155
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - ACÓRDÃO IMPUGNADO
MEDIANTE O EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE CÓPIA DO RELATÓRIO -
DISPENSA. Não envolvendo o recurso extraordinário tema a exigir a
consideração do relatório que compôs o acórdão impugnado,
dispensável é o traslado respectivo